Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa ao preceito da estabilização da demanda.
2. A não concretização do negócio, por responsabilidade do vendedor, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução das quantias pagas pelo comprador.
3. O corretor de imóveis tem o dever de aproximar, diligentemente, comprador e vendedor, prestando ao cliente as informações necessárias a respeito do negócio, inclusive quanto às reais condições do bem objeto da avença e eventuais entraves legais. Agindo em desconformidade com isso, atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 723 do Código Civil (CC), sendo solidariamente responsável pela devolução da importância, limitada ao valor recebido a título de comissão de corretagem.
4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido.